Tribunal: STF
Processo: RHC 261148
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 211.023/MG, submetido à relatoria do Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado).



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03), de sequestro (art. 148 do Código Penal) e de receptação (art. 180 do CP). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...] os denunciados Bruno e Felype, ambos armados com pistolas, abordaram Dallysson e o amigo, apontando-lhes as armas de fogo e determinando que ambos embarcassem no veículo I/BMW, ao que Dallysson sucumbiu à ordem mediante grave ameaça e embarcou no veículo. O amigo de Dallysson empreendeu fuga a pé, correndo, ao que se seguiu o disparo de arma de fogo (pistola calibre 9mm) efetuado pelo denunciado Felype.



    [...]



    O motivo do sequestro não foi completamente esclarecido, porém há informações segundo as quais teve como origem desentendimentos e acertos decorrentes da própria criminalidade nesta cidade, na qual tanto a vítima quanto os denunciados e demais agentes participantes não identificados estão envolvidos.



    Buscando a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO.



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade, pois há previsão legal para tal procedimento, com possibilidade de interposição de agravo regimental. 



    6. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, na reincidência do agravante e na necessidade de garantia da ordem pública.



    7. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão foi considerada insuficiente para resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agravante. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, o provimento do recurso, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político.



    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.



    Registre-se, ainda, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: AgRg. na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013.



    De todo modo, as razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, “diante da gravidade da conduta imputada a BRUNO GUSTAVO DE OLIVERIA MESQUITA, pois apontou-se que ‘o paciente, em comunhão de desígnios com o corréu, abordara a vítima no local mencionado nos autos e, apontando-lhe uma arma de fogo produto de furto, a sequestrara’". Além disso, ficou registrado que o recorrente "encontrava-se o em cumprimento de pena, sendo ele, pois, reincidente".



    Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o modo de execução do crime e o prognóstico de recidiva criminosa justificam a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente